Tribunal: TJDFT
Processo: 0701736-45.2021.8.07.0021
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
constitucional e PROCESSUAL civil. ação de cobrança. multa condominial por violação de normas previstas na convenção do condomínio. eficácia horizontal dos direitos fundamentais. direito à ampla defesa e ao contraditório na esfera administrativa. inobservância.
1. De acordo com o artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
1.2. As relações entre condomínio e condôminos encontram-se vinculadas aos direitos e garantias insculpidos na Constituição Federal, em razão da eficácia horizontal dos direitos fundamentais na esfera privada.
1.3. Afigura-se obrigatória a observância do contraditório prévio e da ampla defesa na aplicação de penalidade por violação das normas internas do condomínio, sob pena de nulidade da sanção imposta.
2. Constatado, no caso concreto, que os condôminos foram notificados diretamente para pagamento da multa em determinado prazo, não lhes sendo oportunizada a prévia discussão a respeito da infração a eles imputada, tem-se por correto o reconhecimento da nulidade da penalidade imposta, tornando inexigível o pagamento do respetivo valor.
3. Não se trata de emitir um salvo conduto para o condômino infringir as normas de urbanidade e boa convivência, que devem nortear as relações sociais de indivíduos que dividem o mesmo espaço, inseridas na Convenção de Condomínio.
3.1. Perquire-se, na oportunidade, tão somente, o direito à ampla defesa e contraditório, princípios fundamentais que devem ser respeitados, sobretudo quando há imposição de penalidades e restrição de direitos.
3.2. A toda evidência, estimula-se o cumprimento das obrigações recíprocas entre aqueles que comungam, ou deveriam comungar, dos mesmos interesses na manutenção da ordem e bem-estar geral da comunidade.
4. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários advocatícios majorados.